Tribunal: STF
Processo: ARE 1561235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SOCIOEDUCADOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 169/2016. RESCISÃO ANTECIPADA POR IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE POR RESCISÃO ANTECIPADA NA LC Nº 169/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º; 24, § 1º; 37, caput e inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Neste oriente o Estado do Ceará, ao regulamentar a contratação de socioeducadores por tempo determinado mediante a Lei Complementar Estadual nº 169/2016, exerce a prerrogativa conferida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que permite a contratação temporária para suprir demandas excepcionais e temporárias no serviço público. Essa lei estadual disciplina, de forma específica, os critérios para a contratação e a extinção do vínculo dos socioeducadores, estabelecendo que a rescisão do contrato pode ocorrer por término do prazo, por iniciativa do próprio contratado, ou em caso de desídia no exercício da função, conforme o Art. 12:



    [...]



    No presente caso, verifica-se que o encerramento do vínculo se deu em razão de ordem de prisão preventiva que impediu o recorrente de comparecer ao serviço, fato que obsta a continuidade da relação contratual em observância ao princípio da eficiência administrativa, ao evitar prejuízos aos serviços prestados (id. 13524197). A sentença concluiu adequadamente que a rescisão do contrato, ante a ausência de previsão de indenização na Lei Complementar Estadual nº 169/2016, não gera qualquer obrigação indenizatória.



    [...]



    No caso em apreço, a Lei Complementar Estadual nº 169/2016 já disciplina as condições de contratação e rescisão de contratos temporários para a função de socioeducador, prevendo apenas a extinção do contrato por conveniência administrativa, sem previsão de indenização em caso de rescisão antecipada. Assim, na presença de regulamentação estadual específica, a aplicação da Lei Federal nº 8.745/93 para a concessão de indenização não se justifica. Portanto, o pedido de indenização formulado pelo recorrente não merece acolhimento."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente